Tribunal: TJDFT
Processo: 0706164-56.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE TELEVISOR. PRODUTO NÃO ENTREGUE. ART. 14 CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial, condenando solidariamente as partes requeridas a cumprirem o contrato firmado com a parte autora, mediante a entrega do televisor adquirido no endereço informado pela autora no ato da compra.
2. Recurso tempestivo e acompanhado de preparo. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (artigo 14 do CDC).
4. Na origem, narra a autora que no dia 16/11/2022 efetuou a compra de uma “SMART TV”, juntamente com um suporte físico universal de parede, através do endereço eletrônico da requerida AMAZON, pagando pelos produtos o valor de R$ 1.201,88 (mil duzentos e um reais e oitenta e oito centavos). Aduz que no dia 19/11/2022 o suporte foi entregue e que a requerida solicitou o prazo de mais 15 (quinze) dias para a entrega da “SMART TV”. Esclarece que o endereço de domicílio que consta em seu cadastro está devidamente correto, visto que o suporte para a TV fora entregue normalmente, todavia, assevera que a TV não chegou ao seu destino. Requereu a condenação das requeridas a entregarem em sua residência, bem como o pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais.
5. Dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor que: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
6. No caso dos autos, como bem pontuou o Juízo sentenciante: (...) “Feitas essas considerações e ao analisar os autos, verifica-se o inadimplemento do contrato em relação à entrega do televisor é fato incontroverso. O documento de id. 158772850, página 4 (similar ao anexado ao id. 158930355, página 2) mostra que o produto foi entregue a terceira pessoa (Fabiana Lima) que não a parte autora, o que corrobora a tese suscitada na peça inicial”. (...)
7. Embora alegue a recorrente que o televisor fora entregue no endereço da recorrida constante dos seus cadastros, constata-se que o produto foi recebido por pessoa diversa (FABIANA LIMA), conforme se verifica nos IDs 49872328 e 49872332. É fato que a transportadora, quando da entrega do produto, não se mostrou diligente acerca da identificação do recebedor, ou seja, não se preocupou em saber se o produto estava sendo entregue para pessoa que possuísse alguma relação com a recorrida/compradora.
8. Conforme artigo 422 do Código Civil, os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.
9. Assim, a recorrida não pode ser penalizada pela falha na prestação do serviço praticada pela empresa vendedora e pela transportadora, tendo direito em ver o contrato de compra e venda devidamente adimplido, com a consequente entrega do televisor em seu endereço, na forma determinada na sentença de origem.
10. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
11. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, em razão da ausência de contrarrazões.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.